Tribunal: TJMT
Processo: 1015447-02.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015447-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NELCI SOUZA SANTOS - CPF: 441.804.031-53 (APELADO), ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITO PRETÉRITO. UTILIZAÇÃO DO CORTE COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA. ILEGALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, nos autos de Ação Indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da suspensão do fornecimento de água na residência da Autora. A Apelante sustenta a legalidade da interrupção do serviço por inadimplemento da usuária e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de água realizada pela concessionária, com fundamento em débitos pretéritos, configura ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença mostra-se adequado ou excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interrupção do fornecimento de serviço público essencial somente se legitima quando fundada em inadimplemento atual relativo ao período de consumo imediatamente anterior, sendo vedado o corte como meio coercitivo para cobrança de débitos pretéritos.

4. Documentos juntados aos autos demonstram que o fornecimento de água foi suspenso em março de 2023 com fundamento em débitos relativos ao ano de 2022, caracterizando dívida pretérita e tornando ilícita a conduta da concessionária.

5. A suspensão do serviço essencial por débito pretérito viola o princípio da continuidade do serviço público e os direitos básicos do consumidor, devendo a concessionária utilizar meios ordinários de cobrança para a satisfação de seu crédito.

6. O corte indevido de fornecimento de água configura dano moral presumido (
in re ipsa
), pois a privação de serviço essencial compromete condições mínimas de dignidade e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

7. A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a duração da interrupção do serviço, as circunstâncias do caso concreto e a função compensatória e pedagógica da reparação.

8. No caso, a interrupção perdurou por aproximadamente seis dias e não gerou consequências permanentes, circunstâncias que justificam a redução do valor da indenização arbitrada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A suspensão do fornecimento de serviço público essencial por débitos pretéritos configura prática ilícita, pois o corte somente é admitido quando relacionado ao inadimplemento atual do período de consumo. 2. O corte indevido de fornecimento de água gera dano moral presumido, dispensando prova específica do prejuízo. 3. A indenização por dano moral decorrente da interrupção indevida de serviço essencial deve ser fixada com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzida quando se revelar excessiva diante das circunstâncias do caso concreto.

______________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §1º; CDC, arts. 6º e 42.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1001571-64.2024.8.26.0481, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1005632-97.2023.8.26.0223, Rel. Des. João Baptista Galhardo Júnior, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1020084-19.2021.8.26.0309, Rel. Des. Alfredo Attié, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Águas Cuiabá S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Indenizatória proposta por
Nelci Souza Santos
.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Diante da sucumbência, condenou a Requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante alega que não houve falha na prestação do serviço, pois a suspensão do fornecimento de água ocorreu em razão do inadimplemento da Apelada, após prévia notificação, medida autorizada pela legislação aplicável aos serviços de saneamento e concessões públicas.

Defende que a interrupção do serviço constitui exercício regular de direito da concessionária, não configurando conduta ilícita.

Insiste que não há dano moral indenizável, pois a empresa apenas realizou cobrança legítima e adotou providência prevista em lei diante da inadimplência, não havendo prova de violação aos direitos da personalidade da parte autora, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento.

De forma subsidiária, sustenta que o valor da indenização fixado é excessivo, logo, comporta redução a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 347196362.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Nelci Souza Santos
ajuizou Ação Indenizatória em face de
Águas Cuiabá S.A.

Na petição inicial, explicitou que é consumidora do serviço de abastecimento de água prestado pela Requerida, estando vinculada à matrícula nº 81969-7.

Relatou que em 25/03/2023 percebeu que sua residência estava sem fornecimento de água, tomando conhecimento da suspensão apenas quando a caixa d’água esvaziou, pois não teria recebido qualquer aviso prévio de corte por parte da concessionária.

Diante da situação, entrou em contato com a empresa por meio de atendimento via WhatsApp, ocasião em que foi informada de que o corte estaria relacionado a faturas em atraso referentes aos meses de fevereiro e março/2023, cujo atraso não ultrapassaria quarenta dias.

Assim, realizou o pagamento dessas faturas e encaminhou os comprovantes à empresa.

Contudo, segundo a narrativa da Autora, a Requerida condicionou o restabelecimento do serviço ao pagamento de três faturas antigas do ano de 2021, caracterizadas na exordial como dívidas pretéritas.

Afirmou que, mesmo estando adimplente com as faturas atuais, a empresa manteve a suspensão do fornecimento de água por aproximadamente cinco dias.

Alegou que a manutenção da suspensão do serviço foi utilizada como forma coercitiva de cobrança de débitos pretéritos, prática que reputou ilegal, sobretudo por se tratar de serviço público essencial.

Aduziu que é pessoa idosa, aposentada e de poucos recursos, e que a falta de água em sua residência trouxe transtornos e constrangimentos relevantes.

Com base nesses fatos, sustentou que houve falha na prestação do serviço e ato ilícito da Requerida e requereu a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Na contestação, a Requerida defendeu que a suspensão do fornecimento de água foi legítima, pois ocorreu em razão da inadimplência da Autora, configurando exercício regular de direito da concessionária. Afirmou que não houve ato ilícito nem dano moral, tratando-se de mero aborrecimento decorrente do não pagamento das faturas. Subsidiariamente, requereu que eventual indenização seja fixada de forma moderada e com correção a partir do arbitramento, além de pedir a improcedência da ação e a condenação da autora por litigância de má-fé.

Encerrada a instrução processual, o Juiz a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Diante da sucumbência, condenou a Requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Neste Recurso de Apelação Cível,
Águas Cuiabá S.A.
alega que não houve falha na prestação do serviço, pois a suspensão do fornecimento de água ocorreu em razão do inadimplemento da Apelada, após prévia notificação, medida autorizada pela legislação aplicável aos serviços de saneamento e concessões públicas.

Defende que a interrupção do serviço constitui exercício regular de direito da concessionária, não configurando conduta ilícita.

Insiste que não há dano moral indenizável, pois a empresa apenas realizou cobrança legítima e adotou providência prevista em lei diante da inadimplência, não havendo prova de violação aos direitos da personalidade da parte autora, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento.

De forma subsidiária, sustenta que o valor da indenização fixado é excessivo, logo, comporta redução a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

A controvérsia consiste em verificar se a suspensão do fornecimento de água realizada pela Apelante configurou ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar por danos morais e, em caso positivo, se o valor arbitrado pelo Juiz de primeiro grau se revela adequado ou excessivo.

Pois bem. A tese central da Apelante reside na afirmação de que a interrupção do serviço decorreu do inadimplemento da Apelada e consubstanciou exercício regular de direito da concessionária, não configurando conduta ilícita.

Tal argumentação não comporta acolhida, porquanto os próprios documentos acostados aos autos pela Apelante demonstram quadro fático que a contradiz.

A despeito de sustentar que a suspensão se deu em razão do inadimplemento da Apelada, os próprios documentos acostados aos autos pela concessionária indicam que a interrupção do serviço não estava vinculada ao consumo imediatamente anterior, mas a débitos anteriores, de natureza pretérita.

Em outras palavras, inobstante o não pagamento das faturas referentes aos meses de abril e maio de 2022, o documento de Id. 347196144, emitido pela própria Apelante, demonstra que o corte no fornecimento de água ocorreu em 23/03/2023.

Ademais, a Ordem de Serviço encartada no Id. 347196143 atesta que a religação somente se efetivou em 29/03/2023, ou seja, aproximadamente seis dias após a interrupção.

Dessa forma, resta incontroverso que a suspensão foi promovida no ano de 2023 com fundamento em débitos relativos ao ano de 2022, isto é, dívidas de caráter pretérito, cuja exigibilidade já se encontrava defasada em relação ao mês de consumo vigente.

Sobre a questão debatida, a jurisprudência é firme no sentido de que a interrupção do fornecimento de serviço público essencial somente se afigura legítima quando fundada em inadimplemento atual, ou seja, relativo às faturas recentes do período de consumo, sendo absolutamente vedada a utilização do corte como instrumento coercitivo para forçar o adimplemento de débitos pretéritos.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL . CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENANDO A RÉ EM DANOS MORAIS. RECURSO DA RÉ QUE NÃO MERECE PROSPERAR. DÍVIDA INCONTROVERSAMENTE PRETÉRITA . CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. Questão pacificada pelo STJ de que o corte de serviço essencial (água ou energia) apenas pode ser efetuado se relativo ao mês do consumo, sendo indevido se referente a débitos antigos, que devem ser cobrados por meios ordinários, não sendo admitida nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor (art. 42 do CDC). Reconhecida a ilicitude na suspensão do serviço essencial . Dano moral in re ipsa fixados com razoabilidade em R$ 6.000,00. Sentença mantida. Honorários majorados . recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10015716420248260481 Presidente Epitácio, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/10/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. CORTES INDEVIDOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA . CONDENAÇÃO MANTIDA. (...) Tese de julgamento: "1. O corte de fornecimento de água por débitos pretéritos é ilegal. 2. Há danos morais
in re ipsa
na interrupção ilícita de fornecimento de serviços essenciais." (...) (TJ-SP - Apelação Cível: 10056329720238260223 Guarujá, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 18/12/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024)

Nessa linha, é inconteste que a concessionária de serviço público dispõe de instrumentos legais próprios para a cobrança de débitos consolidados, tais como o ajuizamento de ação de cobrança, a execução do título, a negativação do nome do devedor perante os cadastros de proteção ao crédito, dentre outros mecanismos igualmente eficazes.

O que não se admite, porém, é a utilização da suspensão de serviço público essencial como meio de pressão ou coerção, pois tal prática afronta diretamente o princípio da continuidade do serviço público, consagrado no art. 6º, § 1º, da Lei n. 8.987/1995, bem como viola os direitos básicos do consumidor previstos no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, além de atentar contra a dignidade da pessoa humana.

Assim, tem-se que a conduta da Apelante não é apenas ilícita, mas especialmente grave, visto que a Apelada é pessoa idosa e aposentada, circunstância que acentua a vulnerabilidade da consumidora e o potencial lesivo da interrupção.

A água, bem de primeira necessidade, é indispensável para a manutenção da higiene pessoal, da saúde, da alimentação e das condições mínimas de vida digna, razão pela qual sua supressão, ainda que por poucos dias, impõe ao usuário situação de constrangimento e sofrimento que transcende os limites do mero aborrecimento cotidiano.

Sob esse enfoque, o ato ilícito da Apelante está devidamente configurado, e com ele o dever de reparar.

Oportuno ressaltar que, na hipótese de corte indevido de serviço público essencial, o dano moral prescinde de qualquer comprovação do sofrimento psicológico, abalo emocional ou prejuízo concreto por parte do consumidor.

Com efeito, a simples interrupção do serviço, por si só, já é suficiente para fazer emergir o dever de indenizar, pois a ofensa recai diretamente sobre a dignidade do usuário.

Nesse sentido, não prospera a tese da Apelante de que os fatos narrados configuram mero aborrecimento, porquanto ficar privado do abastecimento de água por dias consecutivos, no âmbito da própria residência, constitui situação de manifesto constrangimento e violação à esfera íntima da pessoa humana, sob pena de violação da boa-fé objetiva e enriquecimento ilícito da empresa que se beneficia do inadimplemento do consumidor sem arcar com as consequências de sua conduta abusiva.

Definida a existência do dever de indenizar, a fixação do
quantum
deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta as circunstâncias específicas do caso concreto, a extensão do dano suportado pela vítima, o grau de culpa do ofensor, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da sanção, que deve desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa do ofendido.

Nessa linha, da análise das particularidades do caso concreto, verifica-se que a suspensão do fornecimento de água perdurou por aproximadamente 6 (seis) dias (23/03/2023 até 29/03/2023), período este que, embora suficiente para configurar o dano moral presumido, não se revelou de duração especialmente prolongada.

Ademais, a ação indenizatória foi ajuizada em 27/04/2023, menos de um mês após o restabelecimento do serviço, o que demonstra que a Apelada não suportou consequências negativas de caráter permanente ou duradouro decorrentes do episódio, restando os efeitos materiais da conduta ilícita circunscritos ao período da interrupção.

Assim sendo, em que pese a ilicitude inequívoca da conduta da Apelante e a condição de vulnerabilidade da consumidora, a indenização de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixada pelo Juiz
a quo
é excessiva diante das especificidades do caso, sendo mais adequado o arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cumpre a função pedagógica e compensatória da indenização, desestimula a reiteração da prática abusiva pela Apelante e, ao mesmo tempo, não implica enriquecimento ilícito da Apelada.

A propósito:

FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência em parte. Recurso da ré provido em parte . Suspensão do fornecimento de água em razão de débito pretérito. Inadmissibilidade. Precedente do C. STJ. Medida coercitiva descabida. Afronta ao art. 42 do CDC. Dano moral
in re ipsa
caracterizado . Quantum arbitrado em R$5.000,00 que não merece redução. Acolhimento do pedido recursal de exclusão da condenação ao reembolso à locatária autora do valor de R$ 785,83. Comprovação do pagamento pelo proprietário do imóvel, sendo defeso pleitear direito alheio em nome próprio. Recurso Provido em Parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 10200841920218260309 Jundiaí, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 31/01/2025, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2025)

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial
ao recurso, reformo em parte a sentença e reduzo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a indenização por danos morais. Os demais consectários da sentença permanecem hígidos.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários advocatícios (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026